Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA APÓS CIÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL. DOLO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SÚMULA 588 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006), por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da autoria e da materialidade para a condenação da recorrente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com a simples prática da conduta de desobedecer à determinação judicial.
4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. A alegação de que os fatos decorreram de mero desentendimento familiar não afasta a tipicidade da conduta, especialmente diante do ambiente doméstico conflituoso e da necessidade de proteção da vítima, pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.
6. A revogação posterior das medidas protetivas não afasta a tipicidade do crime se o descumprimento ocorreu quando a ordem judicial ainda estava vigente.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha quando ausentes violência ou grave ameaça e preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, havendo distinção em relação ao óbice contido na Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 17 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; TJDFT, Acórdão 2092088, 0702190-88.2022.8.07.0021, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2026, DJe 03.03.2026; TJDFT, Acórdão 2091310, 0701604-80.2024.8.07.0021, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19.02.2026, DJe 03.03.2026; TJDFT, Acórdão 1996657, 0706067-22.2024.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025, DJe 26.05.2025.